Tribunal: TJSP
Processo: 2130931-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130931-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante NIVALDO
VIEIRA DA SILVA e Paciente JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130931-62.2020.8.26.0000 - Voto no 37.327.
2
Habeas Corpus no 2130931-62.2020.8.26.0000.
Comarca de Campinas.
Paciente: João Batista da Silva Filho.
Impetrante: Nivaldo Vieira da Silva.
Voto no 37.327.
1. Em benefício do sentenciado João Batista da
Silva Filho o advogado Nivaldo Vieira da Silva impetrou “habeas
corpus”, com pedido liminar, alegando estar o paciente a sofrer
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ da
Comarca de Campinas, nos 0001261-22.2018.8.26.0502, porque,
condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, por duas vezes, num total de quatorze anos e oito meses
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, em sede de revisão
criminal em um dos processos ele foi absolvido do delito de associação
para o tráfico e teve a pena reduzida a dois anos e seis meses de
reclusão, em regime prisional aberto. Com a redução da pena, em 15
de março de 2020 ele já possuía lapso para a progressão ao regime
semiaberto, razão pela qual em 14 de abril de 2020 requereu o
benefício, porém este foi negado, sob o argumento de que teria
cometido falta grave, que acabou erroneamente homologada e aplicada
a regressão. Ocorre que a referida falta grave foi cometida em 13 de
julho de 2017 e sua reabilitação se deu em 12 de julho de 2018,
conforme decisão do diretor do estabelecimento prisional onde está
recolhido. Afirma já ter o paciente cumprido prazo superior a três
quintos da pena, haver sido atestado seu bom comportamento
carcerário e o lapso para o regime aberto estar previsto para 15 de
julho de 2020.
Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida ao paciente a progressão ao regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130931-62.2020.8.26.0000 - Voto no 37.327.
3
semiaberto ou na falta de vaga ser transferido para o regime aberto.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ordem ou sua denegação, caso conhecida.
É a síntese do necessário.
2. Consulta feita por este Relator ao processo
digital da execução penal no sistema e-SAJ desta Corte revela que, no
dia 6 de julho de 2020, foi proferida decisão que deferiu ao paciente a
progressão ao regime prisional semiaberto (fl. 238 do processo de
execução penal).
Assim, atendida a pretensão de ser o paciente
posto em regime prisional semiaberto, perdeu objeto o pedido e por
isso ele deve ser julgado prejudicado.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicado este pedido de “habeas corpus”, pela perda de seu
objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERAZ
- Relator -